Tribunal: TJDFT
Processo: 0718113-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL. COMPORTAMENTO REITERADO. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
1. Possível a fixação de multa processual fixada para a hipótese de descumprimento de obrigação, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, decorrente do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
2. A suspensão da carteira nacional de habilitação – CNH perfaz medida atípica excepcional, passível de aplicação quando constatada a ineficácia das medidas anteriores, a desídia repetitiva da parte em cumprir a obrigação judicial, bem como a ausência de boa-fé e lealdade processual.
3. O descumprimento das decisões judiciais constitui ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser aplicada multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.